Tribunal: TJDFT
Processo: 0739221-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA O INGRESSO NO CARGO DE TÉCNICO EM NECROPSIA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE RONDÔNIA. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO OU ENTIDADE DELEGATÁRIA DE ATRIBUIÇÕES DO PODER PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.

1. No mandado de segurança, o polo passivo é integrado pela pessoa jurídica de direito privado ou entidade delegatária de atribuições de poder público.

2. No caso, o Delegado-Geral de Polícia Civil do Estado de Rondônia delegou para o CEBRASPE a atribuição para a elaboração, correção e aplicação das provas e das fases referentes ao concurso público para provimento do cargo de Técnico em Necropsia da Polícia Civil do Estado de Rondônia. 2.1. Verifica-se que também foi delegada ao apelante a atribuição de analisar os recursos formalizados pelos candidatos, referentes a todas as fases do certame. Por essa razão, a entidade privada está no exercício de atividade pública, sendo possível, em tese, questionar o ato perpetrado pelo ora apelante por meio de mandado de segurança, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009. 2.2. Ocorre que os poderes delegados à autoridade impetrada foram atribuídos pela Polícia Civil do Estado de Rondônia. Assim, a parte passiva do mandado de segurança será a pessoa jurídica de direito público que abriga a entidade que delegou ao CEBRASPE as atribuições referentes ao concurso público. Nesse sentido é necessário dar destaque à doutrina de Diogo de Figueiredo Moreira Neto, ao afirmar que “é a pessoa jurídica de direito público ou a entidade delegatária de atribuições de Poder Público que deverá suportar os efeitos da eventual concessão da segurança. Esses efeitos da concessão do remédio, que poderão ser patrimoniais ou não, deverão repercutir diretamente sobre essas entidades, públicas ou privadas. Daí por que o art. 6o da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, preceitua que o impetrante deverá indicar, na sua petição inicial, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. O coator, que pode ser uma autoridade ou um particular no exercício de atribuições do Poder Público, não é a parte passiva da ação, mas o seu agente, o responsável pela prática do ato ilegal ou com abuso de poder, contra o qual se impetra a ação, para que, conforme o caso emende o seu ato ou o justifique, nas informações que deverá prestar pessoalmente ao Poder Judiciário” (MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 764.). 2.3. No caso de delegação atribuída por órgão de ente federativo diverso, a competência para análise de mandado de segurança é da respectiva Justiça Estadual (Acórdão no 1084893, 20170110094862APO, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 2/4/2018, p. 246-257).

3. A respeito da competência para processamento e julgamento do mandado de segurança convém anotar que os atos de autoridade são praticados em três esferas públicas apenas: federal, estadual e distrital e municipal. É importante perceber que para todas as três esferas de poder público existem comandos expressos de competência nas leis de organização judiciária dos tribunais dos estados e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem como na Constituição Federal, para os casos de impetração de mandado de segurança. Atente-se, com efeito, às lições do saudoso Hely Lopes Meirelles a esse respeito: “Nas comarcas onde haja Varas privativas das Fazendas Públicas o juízo competente para mandado de segurança será sempre o dessas varas, conforme o ato impugnado provenha de autoridade federal, estadual ou municipal, ou de seus delegados, por outorga legal, concessão ou permissão administrativa. O que não se concebe é que, havendo juízos especializados, possam as Varas Cíveis comuns conhecer e decidir mandados de segurança contra atos de autoridade delegada do Poder Público, visto que a competência dos juízes cíveis é unicamente para solucionar questões de direito privado, entre particulares, e não de Direito Público, entre os administradores e a Administração”. (In Mandado de Segurança, RT, 12 ed., p. 43.). Assim, a atribuição de competência para uma Vara Cível, no presente caso, não pode ser logicamente concebida, pois, ou o ato praticado é tipicamente de império, nos termos do art. 1o, § 1o, da LMS e a competência é definida pelo art. 26, inc. III, de nossa Lei de Organização Judiciária, ou simplesmente não é o caso de impetração do mandamus.

4. À vista da diretriz traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deve ser reformada. 4.1. O apelante rebateu diretamente as conclusões exaradas na sentença, tendo justificado suficientemente os motivos pelos quais entende que a decisão merece ser reformada. Ademais, formulou requerimento de reforma da aludida sentença.

5. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.

6. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência absoluta acolhida.